Tribunal: TJMT
Processo: 1007070-97.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007070-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), RAFAEL KRUEGEL LEITE - CPF: 039.236.471-90 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança objetivando nomeação em cargo de engenheiro civil após classificação em 2º lugar em concurso público, com posterior vacância de vaga e contratação irregular de candidata menos bem classificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de servidor efetivo seguida da contratação por dispensa de licitação de candidata classificada em posição inferior configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. A exoneração de servidor durante o prazo de validade do concurso, seguida da contratação de candidata menos bem classificada, caracteriza preterição arbitrária e demonstra inequívoca necessidade do serviço público.

4. A contratação por dispensa de licitação para exercer as mesmas atribuições do cargo efetivo vago constitui comportamento administrativo capaz de revelar a necessidade de nomeação do aprovado melhor classificado.

5. A conduta administrativa viola os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e o art. 37, IV, da Constituição Federal, que assegura prioridade aos aprovados em concurso público.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para conceder a tutela recursal determinando a imediata nomeação e posse do agravante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 9.12.2015; STJ, RMS n. 66903 SP 2021/0216242-6, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.6.2022; TJMT, MS n. 1006838-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1001149-46.2025.8.11.0037, que indeferiu pedido liminar para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de engenheiro civil do Município de Santo Antônio do Leste.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que foi classificado em 2º lugar no Concurso Público n. 001/2023, tornando-se titular de direito líquido e certo à nomeação após a vacância da vaga decorrente de exoneração de servidor efetivo. Alega que a Administração, ao invés de convocá-lo, contratou por dispensa de licitação candidata classificada em 27º lugar, configurando preterição arbitrária e violação aos princípios constitucionais do concurso público.

O agravado, em que pese devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito

por ausência de interesse público que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central consiste em definir se a exoneração de servidor efetivo, seguida da contratação de candidata classificada em posição inferior, configura preterição apta a converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, fixou importante precedente através do Tema 784 da Repercussão Geral, estabelecendo que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado.

A prova documental carreada aos autos demonstra de forma inequívoca a ocorrência de preterição arbitrária. Verifica-se que em 16.4.2024, após a posse dos aprovados no concurso, houve exoneração de servidor efetivo que ocupava cargo de engenheiro civil, gerando vacância na vaga. Entretanto, ao invés de convocar o agravante, classificado em 2º lugar, a Administração optou por contratar, mediante dispensa de licitação, candidata classificada em
27ª posição
no mesmo certame.

Tal conduta administrativa revela manifesta arbitrariedade e desvio dos princípios constitucionais que regem o concurso público. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exoneração de concorrentes melhor classificados, ocorrida durante o prazo de validade do concurso, que enseje a reclassificação do excedente para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, faz surgir direito público subjetivo à nomeação no cargo, conforme precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. RECLASSIFICAÇÃO E INSERÇÃO DENTRO DO ROL DE VAGAS OFERECIDAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS REMUNERATÓRIOS PRETÉRITOS. 1. A exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral. Jurisprudência do STJ. 2. Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de "remuneração atrasada". Inteligência do RE 724 .347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido.

(STJ, RMS n. 66903 SP 2021/0216242-6, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 21.6.2022).

A contratação por dispensa de licitação de candidata para exercer as mesmas atribuições do cargo efetivo vago constitui elemento adicional que demonstra de forma cabal a necessidade do serviço público.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA — INICIAL MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO — CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM VIRTUDE DA ABDICAÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS E DEVIDAMENTE NOMEADOS — COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE A ATESTA DESISTÊNCIA EXPRESSA BEM COMO PEDIDO DE EXONERAÇÃO – CARACTERIZADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de pedidos de exoneração, bem como de desistência expressa de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante. Verificada a nomeação de candidatos mais bem classificados, os quais optaram por não assumir o cargo para o qual foram convocados, demonstrada está a necessidade de Serviço por parte da Administração Pública. Segurança Concedida.

(TJMT, MS n. 1006838-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2024).

A conduta administrativa impugnada viola frontalmente o art. 37, IV, da Constituição Federal, que estabelece a prioridade dos aprovados em concurso público sobre novas contratações. A preterição de candidato
melhor
classificado em favor de contratação precária ofende os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência que devem nortear a Administração Pública.

O edital do certame previa expressamente o provimento de cargos que viessem a vagar durante sua validade, circunstância que efetivamente ocorreu. A discricionariedade administrativa não autoriza o descumprimento da ordem de classificação quando demonstrada a necessidade do serviço através da própria contratação realizada.

Os elementos probatórios demonstram de forma cristalina a probabilidade do direito invocado, caracterizada pela classificação do agravante em 2º lugar, pela vacância da vaga e pela contratação irregular de candidata menos bem classificada. O perigo de dano está configurado pela manutenção da situação irregular que viola direito constitucionalmente assegurado.

A decisão agravada, embora bem fundamentada quanto aos aspectos gerais da matéria, não considerou adequadamente as particularidades fáticas que evidenciam a preterição arbitrária e a inequívoca necessidade do serviço público demonstrada pela própria Administração através da contratação realizada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para conceder a tutela recursal, determinando a imediata nomeação e posse do agravante no cargo de engenheiro civil do Município de Santo Antônio do Leste, com comunicação ao juízo de origem para prosseguimento do mandado de segurança.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025